Tribunal: TJDFT
Processo: 0717625-52.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE MAUS PAGADORES – DÍVIDA JÁ PAGA – DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, suportada em dívida por ele impugnada e não comprovada pelo réu, enseja, por si só, indenização por danos morais na modalidade in re ipsa. Desnecessária a comprovação do dano, uma vez que a mera inclusão configura violação a atributos da personalidade, passível de ser indenizado (STJ - Quarta Turma - RESP 204036/RS, Relator Ministro Barros Monteiro, DJ 23/08/1999, pág. 132).
2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos e: declarou a inexistência do débito da autora para com o réu; condenou o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de reparação por danos morais, bem como o condenou à obrigação de retirada do apontamento desabonador do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa. O inconformismo recursal se limita à pretensão de redução do valor da indenização não patrimonial.
3. Não assiste razão ao recorrente, uma vez que o valor fixado na origem atende prontamente os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como está em harmonia com os precedentes desta Terceira Turma Recursal, como ilustra o acórdão de no 1227313, relator MM. Juiz Carlos Alberto Martins, publicado no DJE em 11/02/2020.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.